Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703510-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DILMA CÉLIA FERNANDES MESSINA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ESCORE DE CRÉDITO. REGISTRO DE ADIMPLEMENTO. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito regula-se pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por meio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil, defendendo a indevida cobrança extrajudicial de dívidas prescritas. Acrescenta que a parte insurgente vem sendo cobrada por dívida inexigível e de forma abusiva pela recorrida, mediante contínuos telefonemas e envio de mensagens, com ameaças de restrições de crédito, bloqueios do CPF e da CNH, protestos e negativações. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgados dos TJSP e do TJRJ para demonstrá-la. A título exemplificativo cita julgado do TJDFT, a fim de demonstrar o referido dissídio no âmbito dessa Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, quanto “o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 3/9/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2346328/SP, da Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar eventual abusividade dos meios utilizados pela parte recorrida para a cobrança da dívida extrajudicialmente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, destaca-se que também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005